Tribunal: STF
Processo: ARE 1399648
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (eDOC 13, p. 1):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE PARA INVESTIDURA NO CARGO DE SOLDADO COMBATENTE. PREVISÃO EDITALÍCIA E NO ESTATUTO DA PM/AL. REQUISITO ETÁRIO DEVIDAMENTE PREENCHIDO. COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO DO CERTAME. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SE ANTEVER A DATA EM QUE SERÁ REALIZADA A FASE FIXADA COMO PARÂMETRO PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO DE IDADE. RAZOABILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. ART. 966, INCISO V, DO CPC. RESCISÃO DO JULGAMENTO COLEGIADO. RESTAURAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. À UNANIMIDADE”. (grifos nossos)



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput, 7º, XXX, e 37, I, da Constituição Federal.



    Preliminarmente, nas razões do recurso, o Recorrente suscita questão relacionada ao cabimento da ação rescisória, sob os seguintes argumentos (eDOC 15, p. 6-10):



    “A presente ação rescisória está sendo usada pela parte autora como verdadeiro sucedâneo de recurso. É evidente que a mesma, não se tendo conformado com a sentença e com o Acórdão que lhe foram desfavoráveis, ajuizou a presente ação rescisória tão somente com a finalidade de obter um novo julgamento da causa, sob os mesmos argumentos já utilizados e já devidamente rejeitados por este Tribunal. 



    (...)



    No caso dos autos, como se vê, a parte autora pretende rescindir o julgado que interpretou a exigência de limitação de idade para este cargo, como não sendo violadora de princípios constitucionais como o da isonomia; haja vista que, como se verá mais a frente, já é pacífico o entendimento de que pode ser feita esta exigência, em casos que a natureza do cargo assim o exigir.



    Ora, mesmos nos casos em que a interpretação normativa é controversa, não cabe ação rescisória para rediscutir o julgado. De fato, dispõe a súmula 343 do Supremo Tribunal Federal que: “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baeado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. 



    (...)



    E é exatamente essa, como se vê, a hipótese dos autos, em que a parte autora busca tão somente a reapreciação, novamente, do seu pedido, velendo-se dos mesmos fatos e das mesmas provas já refutadas na origem, sob a frágil argumentação, já analisada, de que a exigência de altura mínima viola Princípios Constitucionais. 



    Quanto à questão de fundo, acrescenta que (eDOC 15, p. 11-17):



    “(....) o fundamento nuclear do pleito do apelado diz respeito a uma suposta inconstitucionalidade/ilegalidade da exigência de limite de idade para ingresso no Curso de Formação para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado de Alagoas. 



    Sucede que a Lei 5.346, de 26 de maio de 1992, Estatuto dos Militares do Estado de Alagoas, prevê expressamente essa limitação de idade como requisito de ingresso na Corporação Castrense, com a consequente matrícula no Curso de Formação. Nesse sentido, os arts. 7º e 8º, da mencionada legislação estadual:



    (...)



    Tal raciocínio jurídico nem poderia deixar de ser outro, tendo em vista que a exigência de um limite de idade para o ingresso no Curso de Formação da Política Militar guarda estrita consonância com o teor do art. 37, II, da CF, segundo o qual os requisitos para investidura no cargo devem guardar estrita consonância com natureza e complexidade do cargo a ser exercido. Ora, nesse aspecto, não há dúvidas de que a atividade de um Policial Militar essencialmente de policiamento ostensivo - demanda a estipulação de uma idade limite para ingresso no cargo público (...).



    O Edital do concurso estabeleceu a limitação da idade, já que as circunstância do cargo de policial justificam essa limitação, em conformidade com o que fora estabelecido no edital do concurso público. 



    (...)



    Portanto, acolher o pleito autoral significará tolher o princípio constitucional da isonomia, já consagrado no art. 5º, caput e art. 37, caput e inciso I da CF, o que, obviamente, não é melhor para a Administração Pública nem para os demais candidatos.”



    A Vice-Presidência do TJ/AL inadmitiu o recurso com base na Súmula 280 do STF (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, constato que a preliminar suscitada no recurso, relativa ao cabimento da ação rescisória, é de nível infraconstitucional (Tema 248, da repercussão geral), o que impede o trânsito do apelo extremo. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 751.478-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por restringir-se à análise de legislação infraconstitucional (Tema 248). 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.252.191-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.04.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTO DE CABIMENTO. TEMA 248. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente incabível agravo da decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.036, do CPC. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE 1.315.879-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.03.2022).



    Quanto à matéria de mérito, observo que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso o enunciado da Súmula 284 do STF.



    Com efeito, o Tribunal de origem, ao apreciar a ação rescisória, assentou, especialmente, que (eDOC 13, p. 9):



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a comprovação do requisito etário estabelecido na lei deve ocorrer no momento da inscrição no certame, e não no momento da inscrição no curso de formação” (STF, ARE 685.870, Rel. in. Cármen Lúcia, Segunda Turma, J. 17/12/2013). 



    Conforme tem decidido reiteradamente o STF e este Tribunal, a aferição da idade do candidato deve ser feita no momento da inscrição no certame, ou seja, no momento de abertura da seleção pública. O entendimento leva em conta a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade, na hipótese, o Curso de Formação.



    Nesse toar, verificando-se que o autor nasceu em 28/10/1981, colhe-se que no último dia de inscrição no referido certame, que foi a data de 27/07/2012, conforme item 5.1.1. do edital que aquele contava com a idade de 30 (trinta) anos prevista na Lei nº 5.346/1992, tendo sim, sido violada a norma jurídica”.



     



    Contudo, nas razões do apelo extremo, conforme as transcrições acima destacadas (eDOC 15, p. 11-17), o Recorrente não ataca tal fundamento, limitando-se a sustentar a constitucionalidade da Lei 5.346, de 26 de maio de 1992, Estatuto dos Militares do Estado de Alagoas, a qual prevê expressamente a limitação de idade como requisito de ingresso na Corporação Castrense e que o Tribunal a quo afrontou o princípio da isonomia (arts. 7º, XXX e 37, caput, I, da CF), além do art. 37, II, da CF, ao julgar procedente a ação rescisória. 



     Assim, observa-se que as razões recursais não se mostram suficientes para afastar os fundamentos da decisão recorrida. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIA. MILITAR EXPULSO COM BASE NA LEGISLAÇÃO DISCIPLINAR ORDINÁRIA. SÚMULAS 284 E 674/STF. PRECEDENTES. As razões apresentadas no recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão que impugnou. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF (...)” (ARE 833.932-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.11.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos do acórdão recorrido. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, a teor da súmula 284 do STF (...) Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 718.234-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.12.2013).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF” (ARE 1.060.855-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.06.2018). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Desaprovação de contas. 4. Fundamentos do acórdão que não foram impugnados especificamente pelo recurso extraordinário. Súmula 284 do STF. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1.353.336-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.09.2022). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com base no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 13, p. 1), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



 Documento assinado digitalmente